Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-12.2018.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v. acordão embargado – Rejeição – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria omissão no v. acordão embargado – Rejeição – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão das recorrentes de prequestionamento dos dispositivos legais que apontam – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do v.acórdão embargado – CPC/15, artigo 1.205 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.